Tribunal: TJDFT
Processo: 0715692-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715692-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LUIZA NEVES TELES PRIETO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Nacional – Cooperativa Central contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, que, nos autos do cumprimento provisório de decisão no 0726715-11.2024.8.07.0007 (processo de origem no 0701330-61.2024.8.07.0007), rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante, determinando o prosseguimento da execução, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Do exposto, REJEITO a impugnação ofertada. Intimo o exequente a trazer aos autos planilha atualizada do débito, incluindo as penalidades do art. 523, §1o, do CPC. Faculto ao executado o último prazo de 15 (quinze) dias para cumprir com a obrigação determinada ao ID 218630951, sob pena de multa de R$ 2.000,00 por dia de descumprimento até o efetivo cumprimento da obrigação” (id. no não especificado no recurso; processo de origem no 0701330-61.2024.8.07.0007). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão agravada desconsiderou os limites objetivos da sentença, inovando ao admitir a migração da agravada para plano individual de saúde, o que não foi objeto de condenação. Sustenta que a Unimed Nacional não comercializa planos individuais, não havendo como cumprir a pretensão da agravada. Afirma que houve cumprimento da liminar judicial, com reativação do plano de saúde no dia seguinte ao término do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo, portanto, descabida e desproporcional a multa executada de R$ 100.000,00 (cem mil reais), especialmente por se tratar de atraso de apenas 01 (um) dia. Pontua que a multa (astreinte) tem natureza coercitiva e não indenizatória, não podendo ensejar enriquecimento sem causa. Pondera que, ainda que se admita o cumprimento provisório da decisão, a multa apenas poderá ser exigida após o trânsito em julgado da sentença que a confirma, nos termos do art. 537, §3o, do CPC, conforme jurisprudência consolidada no STJ (REsp 1.200.856/RS – Tema 706). Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender os efeitos da decisão que rejeitou a impugnação e autorizou a execução da multa, ou, alternativamente, reconhecer o excesso e reduzir seu valor. No mérito, pugna: a) pelo provimento do recurso, com a extinção da execução ou, subsidiariamente, a minoração da multa executada para valor proporcional; b) pelo indeferimento do pedido de migração para plano individual, sob o fundamento de que não há determinação judicial nesse sentido e que a agravante não oferta essa modalidade contratual. Preparo recolhido (id. 71048061). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. A insurgência recursal da agravante, no ponto referente à multa cominatória fixada pelo juízo de origem, não merece prosperar. A agravante sustenta que teria cumprido a obrigação judicial de restabelecimento do plano de saúde da autora em 26/01/2024, ou seja, um dia após o término do prazo de 48 (quarenta e oito) horas contado da intimação da decisão liminar. Com base nisso, requer a exclusão ou, ao menos, a redução da multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reai, fixada pela decisão agravada, por entender que a penalidade seria desproporcional e injustificada. Contudo, essa alegação não se sustenta à luz dos documentos constantes nos autos. A parte exequente demonstrou, com provas documentais, que o plano de saúde permaneceu inativo por longo período, mesmo após as intimações judiciais, tendo sido impedida de realizar consulta oncológica e de acessar medicações necessárias ao tratamento de câncer de mama. Consta, inclusive, que o restabelecimento efetivo do plano somente ocorreu em 05/06/2024, conforme documentos juntados pela autora. Ao contrário do que afirma a agravante, não houve prova robusta e idônea de que o plano tenha sido regularmente reativado dentro do prazo. A suposta reativação em 26/01/2024 não foi acompanhada de elementos concretos, como registros sistêmicos auditáveis ou confirmação de liberação de serviços à autora, limitando-se a mera narrativa desprovida de comprovação objetiva. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, especialmente no julgamento do Tema Repetitivo no 743, no sentido de que a multa cominatória fixada em sede de tutela de urgência pode ser objeto de execução provisória, desde que confirmada por sentença e que o recurso interposto não tenha efeito suspensivo, o que se verifica no caso concreto. A sentença proferida nos autos principais confirmou a liminar em todos os seus termos, incluindo a obrigação de restabelecimento do contrato e a autorização de procedimentos médicos, consolidando a exigibilidade da multa imposta. No presente caso, a multa foi fixada, inicialmente, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, mas posteriormente readequada para R$ 2.000,00 (dois mil reais) diários, com teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor este reconhecido pela própria parte exequente em seu pedido de execução. Dessa forma, a sanção pecuniária não extrapola os limites da razoabilidade. Trata-se de medida compatível com a gravidade da situação, notadamente diante do contexto de saúde delicado da parte autora, da recalcitrância da operadora em cumprir ordem judicial de caráter urgente, e do histórico de reiteradas comunicações de descumprimento. O valor da multa, limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais), não se mostra excessivo quando comparado à finalidade coercitiva da medida e ao risco à saúde da exequente. Reduzi-la ou afastá-la neste momento equivaleria a esvaziar o comando judicial e estimular comportamentos protelatórios. Por tais razões, mantenho integralmente a multa cominatória no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, limitada ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos exatos termos em que foi aplicada pelo juízo a quo. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação (artigo 178 do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator